Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737898-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Alana Frota Lopes dos Santos Aline Lopes de Sá Agravado: Newton Lucas de Oliveira Pires D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Alana Frota Lopes dos Santos e Aline Lopes de Sá contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0708396-83.2024.8.07.0010, assim redigida: “Primeiramente, cumpre anotar que, na forma do artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz não conhecerá da prescrição sem que antes seja dada à parte a oportunidade de se manifestar a respeito. Todavia, no caso dos autos, a parte autora já expôs, no ID 243927003 e seguintes, o fundamento jurídico que entende cabível em relação à prescrição, razão pela qual passo à sua análise. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil, o exercício da pretensão de reparação civil, prescreve em três anos. A parte autora alega que o objeto do pleito está baseado em responsabilidade civil ex delicto. Assim, o prazo prescricional só teria início com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória que reconheça o fato e a autoria. Tal sentença transitou em julgado em 25/02/2023, portanto, o prazo trienal somente se encerraria em 25/02/2026. Já os réus, alegam que os fatos ocorreram no dia 16/05/2020. Assim, observando-se que a presente ação foi proposta em 02/09/2024, deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Fato incontroverso que o prazo prescricional em questão é de três anos. A controvérsia cinge-se em determinar qual o termo inicial do prazo prescricional. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente, em síntese de uma colisão ocorrida entre o veículo automotor do autor e o veículo de um dos réus. Tal acidente acabou gerando um episódio de agressão entre o autor e dois dos réus, bem como um processo criminal, no qual o autor teria sido, posteriormente, absolvido. A situação teria gerado vários prejuízos físicos, materiais e morais ao autor, motivo pelo qual moveu a presente ação indenizatória. É breve o relato. DECIDO. Em que pese as alegações autorais, tenho que não merecem prosperar. Observa-se que as matérias que embasam a prescrita pretensão decorrem do alegado ilícito ocorrido em 16/05/2020. Assim, a jurisprudência é clara no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é o dia do ato ou do conhecimento de sua autoria. Nesse sentido, transcrevo ementa deste E. Tribunal de Justiça: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO INICIAL. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO ILÍCITO E SUA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão à reparação de danos sujeita-se à prescrição trienal, a teor do art. 206, § 3o, V, do Código de Processo Civil, e cujo prazo tem início a partir do ato ilícito ou seu inequívoco conhecimento de sua autoria. 2. Comprovado nos autos que a autora estava presente no momento do suposto ilícito ocorrido em 2014, ocasião em que teve inequívoco conhecimento de sua existência e autoria, ali se iniciou o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos. 3. Ajuizada a ação em 2023, quando já transcorrido mais de três anos do conhecimento do ilícito e sua autoria, inafastável a prescrição da pretensão de compensação por danos morais. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 0744722-09.2023.8 .07.0000 1834819, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2024) Grifo nosso. Compulsando os autos, resta claro que o nexo causal entre os danos alegadamente suportados pelo autor decorrem do evento ocorrido no dia 16/05/2020. Assim, tem-se que não se trata, no caso, de ação civil ex delito, mas sim de ação civil de indenização por ato ilícito, cujo prazo prescricional trienal tem início no dia do delito ou do conhecimento da autoria, conforme explanado acima. Destaca-se que aqui o objeto da presente sentença não diz respeito a pertinência ou não do pleito indenizatório, mas apenas ao reconhecimento do instituto da prescrição. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. Por outro lado, recebo a reconvenção. Defiro a gratuidade de justiça aos reconvintes RENATO LOPES RODRIGUES, GUSTAVO LOPES RODRIGUES e SELVINO RODRIGUES DO PRADO NETO Indefiro a gratuidade de justiça, por falta de comprovação de hipossuficiência, as reconvintes ALINE LOPES DE SÁ e ALANA FROTA LOPES DOS SANTOS Consoante o art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, a reconvenção está sujeita ao recolhimento de custas processuais. A fim de que seja sanada a irregularidade processual, providencie as requeridas o recolhimento das referidas custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional. Retifique-se a autuação para cadastramento dos réus/reconvintes e do autor/reconvindo. A parte autora/reconvinda apresentou contestação às reconvenções, IDs 243927006, 243927021, 243927027, 243927033, 243927038. Ademais, apresentou as réplicas, IDs 243927003, 243927020, 243927023, 243927031, 243927035. A parte ré/reconvinte especificou provas à ID 245300264, requerendo a oitiva de todos os reconvintes. Intime-se a parte autora/reconvinda para especificar as provas que pretende produzir no prazo de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Em seguida, venham os autos conclusos”. (Ressalvem-se os grifos) Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelas recorrentes não foram acolhidos, nos seguintes termos (Id. 247193214 dos autos do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração de ID 247007929 opostos pelas partes ALINE LOPES DE SÁ e ALANA FROTA LOPES DOS SANTOS contra a decisão de ID 245698810. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 75961857), em síntese, que são economicamente hipossuficientes e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumentam que ambas estão desempregadas, tendo sido juntado aos autos extratos bancários e cópias das carteiras de trabalho, que demonstram a situação de hipossuficiência. Verberam, portanto, que a situação de hipossuficiência está comprovada por meio dos documentos anexados aos autos. Assim, concluem que deve ser concedida a gratuidade de justiça. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. As recorrentes estão momentaneamente dispensadas do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que, no momento, as recorrentes não estão a exercer atividade remunerada, o que afasta a constatação de recebimento mensal de quantia fixa (Id. 75963810 e Id. 75963811). Ademais, os extratos bancários referidos no Id. 75963815 e Id. 75963816 evidenciam que as agravantes não dispõem de valores que ultrapassem o limite de cinco salários mínimos previstos na aludida Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal. Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência. Por essas razões as alegações articuladas pelas recorrentes são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido às agravantes. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, e, assim, defiro a gratuidade de justiça em favor das agravantes. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator